Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737066-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE ALENCAR ESTRELA, MARCELA DOS SANTOS ANJO ESTRELA AGRAVADO: RODRIGO LAZAROTTO BRITTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROGERIO DE ALENCAR ESTRELA e outros contra decisão proferida em ação de cobrança de aluguéis c/c encargos da locação ajuizada em face de RODRIGO LAZAROTTO BRITTO, que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o despejo liminar está suspenso até o dia 31.10.2022, por força da decisão proferida na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, mesmo porque a decisão proferida na ADPF não mais se encontra em vigência, porquanto, vencido o prazo, não fora renovada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De fato, a decisão proferida na ADPF 828 suspendeu os despejos liminares até 31.10.2022, e não foi renovada, tendo o eminente Relator da ação concedido medida cautelar autorizando a “imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX)”, cuja decisão foi confirmada no julgamento realizado no plenário virtual. Confira-se: Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59). De acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, constituem fundamentos para a concessão da liminar de desocupação do imóvel locado em 15 dias independentemente da audiência da parte contrária: a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento; b) o contrato deve estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei; c) o Locador deve prestar caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Confira-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Do referido artigo, infere-se que para a concessão da medida liminar de desocupação faz-se indispensável a comprovação: a) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; b) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; c) de que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta e d) de que o locador tenha prestado caução no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso em apreço, é incontroversa a existência de relação locatícia, bem como a inadimplência quanto às parcelas dos aluguéis e a falta de garantia locatícia. Quanto à caução, a egrégia Turma tem se pronunciado pela viabilidade da utilização do próprio crédito do locador para garantir eventual ressarcimento caso a liminar seja revogada, conforme se infere dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. “(Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. “(Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, tomando por caução o crédito equivalente aos meses de aluguel em atraso devido, no limite da dívida. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator